Tribunal: TJES
Processo: 5033470-94.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033470-94.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LEONIR ALVES ARAUJO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5033470-94.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
LEONIR ALVES ARAUJO

JUÍZA SENTENCIANTE: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A DEIXAR CLARO O TIPO DE CONTRATAÇÃO. HIPÓTESE DE ERRO. PRÁTICA ABUSIVA E CONTRÁRIA À BOA FÉ. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RMC. NULIDADE DO CONTRATO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, o autor aduz que seu objetivo era obter empréstimo consignado tradicional, mas foi ludibriado a contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), que foi creditado em sua conta bancária. O requerente assinou o contrato em 17/04/2018, conforme contrato de ID 4454574, acreditando ser um contrato de empréstimo simples, porém tratava-se de contrato diverso - RMC.

Em Decisão liminar o Juízo deferiu a tutela (ID 4454562) para suspender os descontos no benefício previdenciário.

Em sede de defesa o banco requerido (ID 4454568) alegou: i) preliminar de decadência e prescrição; ii) impossibilidade de anulação do contrato, posto que foram feitas compras; iii) validade do contrato firmado entre as partes, bem como dos descontos no benefício previdenciário; iv) ausência de violação do dever de informação; v) inexistência do dever de reparar e de danos morais.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a)
DETERMINO
o cancelamento do cartão de crédito consignado; b)
DETERMINO
a transformação da operação em empréstimo consignado com o devido abatimento das parcelas já pagas e quitação do contrato até o valor do empréstimo contraído; c)
RECONHEÇO
o total do saldo devedor em aberto o montante de R$ 490,17 (quatrocentos e noventa reais e dezessete centavos); d)
DETERMINO
que o banco réu conceda à demandante, no prazo de 15 dias, a opção pelo pagamento do saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por descontos consignados na RMC do seu benefício, aplicando-se analogicamente o disposto no art. 17-A, § 1º, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 39/2009; e)
DETERMINO
que o requerido exclua a Reserva de Margem Consignável do benefício previdenciário da autora a partir do momento em que não haja mais saldos a pagar.

Irresignada a requerida interpôs recurso (ID 4454812) alegando desacerto do magistrado
a quo
pelos seguintes fundamentos: i) incompetência; ii) decadência e prescrição; iii) validade do contrato entabulado; iv) inexistência de danos morais e , subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório arbitrado.

Quanto à preliminar da incompetência do juizado especial para o julgamento desta causa, tendo em vista que seria necessária a produção de prova técnica, compreendo que não subsiste. A impugnação recursal não merece prosperar, posto que em demandas análogas tem-se o entendimento que ônus de prova recai sobre o banco requerido (Tema 1061, STJ):

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTROLE DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA E FALTA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA.
1. Mandado de segurança impetrado para controle de competência do Juizado Especial Cível.

2. A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça desde que o objetivo seja unicamente o de exercer o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente. Precedente da Corte Especial.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem, examinando a controvérsia e o acervo fático-probatório dos autos, reconheceu a competência do Juizado por entender que a demanda versa sobre questão de direito que não exige a produção de prova pericial, por não existir alta complexidade. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.
(STJ, RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 70880 - SP (2023/0071181-8), Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI, Publicação 13/03/2023)

DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO. ASSINATURAS SEMELHANTES. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PERÍCIA DE MAIOR COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO
. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0008613-14.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS CAMILA HENNING SALMORIA - J. 08.01.2022)

Quanto à alegação de prescrição, o prazo prescricional aplicável ao caso concreto é o quinquenal, previsto no artigo 27 do CDC, por se tratar de defeito na prestação do serviço e o termo inicial de contagem, para fins de sua ocorrência, é a partir da última parcela descontada.

Nada obstante o contrato tenha sido firmado no ano de 2018 (ID 4454560), os descontos permaneceram sendo efetuados no decorrer dos anos, conforme ID 4454557, de modo que não há que se falar em prescrição.

Em relação à ocorrência da decadência, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, nos mesmos termos:

“[...]Cumpre consignar que não merecem acolhimento as prejudiciais de mérito arguidas (decadência e prescrição), uma vez que o que se tem no caso em análise é uma relação jurídica de trato sucessivo, por força da qual a parte requerente suportou os efeitos da avença (descontos no benefício previdenciário) até o presente momento, pouco importando a data em que celebrado o contrato.

Assim, os prazos decadencial e prescricional devem ser contados da data do término do cumprimento do contrato e não de sua assinatura, pois as questões suscitadas neste processo estão diluídas no prazo de execução do contrato.”

Assim, rejeito a preliminar de decadência.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

É cediço que a informação é direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegurando a igualdade material e formal, diante do seu déficit informacional e enseja, em sua ausência de forma adequada e clara, inclusive, a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos serviços, conforme parte final do artigo 14, CDC.

Nesse sentido, é evidente que o Recorrente possui o dever de informar, perante o consumidor, sobre seus serviços, de maneira adequada e clara, com a devida especificação correta de suas características, composição, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam, de modo a demonstrar perfeito atendimento aos princípios da transparência e da boa fé das relações de consumo.

No decorrer da instrução probatória, verifico que a recorrente, apesar da alegação de higidez do negócio jurídico e da juntada do contrato, não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro o tipo de contratação que estava sendo realizado, uma vez que há diferença considerável entre a modalidade celebrada e àquela que o Recorrente intencionava fazer, qual seja de empréstimo consignado, o que configura o erro, nos termos do artigo 138 e 139 do CC e artigo 46 do CDC.

Nesse sentido coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
:

Como se sabe, as taxas de juros de cartão de crédito são das mais altas, totalmente incompatíveis com as taxas de empréstimo com desconto no benefício previdenciário. Além disso, mesmo tendo o requerido afirmado que a requerente foi esclarecida quanto ao modo de concessão do crédito, não faz sentido que o consumidor concorde em tomar empréstimo com taxas maiores quando há meios para fazê-lo com menores taxas.

Desse modo, é patente a falha na prestação do serviço pela parte requerida, no tocante à ausência de adequada informação ao consumidor a respeito da modalidade de contratação almejada, baseada no atendimento pessoal à parte autora, que ostentava a condição de aposentada, capaz de contratar mediante negócio menos oneroso, impondo-se, portanto, reconhecer a violação às obrigações encartadas nos arts. 4º, III e 51, IV do CDC.

Assim, de rigor, destarte, o reconhecimento da ilegalidade da contratação sob a modalidade "cartão de crédito consignado".

Portanto, deve-se cancelar o cartão de crédito e transformar a operação em empréstimo consignado com o devido abatimento das parcelas já pagas.

Na hipótese em análise, deve-se considerar que o contrato de empréstimo consignado, celebrado em abril de 2018, objeto da lide, foi no valor de R$ 5.897,47 (cinco mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos) (R$ 112,04 + R$ 848,00 + R$ 1.354,00 + R$ 1.358,00 + R$ 363,30 + R$ 218,86 + R$ 195,00 + R$ 285,54 + R$ 418,40 + R$ 206,56 + R$ 226,29 + R$ 77,29 + R$ 57,19 + R$ 177,00), conforme transferências bancárias (TED’s) e faturas de cartão de crédito juntados aos autos (Ids. 19571546, 19571548, 19571549, 19571551, 19571903, 19571904, 19571907, 19571909, 19571911, 19571912, 19571914, 19571916, 19571918, 19571921 e 19571923).

Deve-se, ainda, considerar que sobre o valor do contrato deve incidir juros, de acordo com a média praticada pelo mercado naquela época (1,98% a.m) (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores), restando devido pela parte autora o valor de R$ 9.421,23 (nove mil, quatrocentos e vinte e um reais e vinte e três centavos), conforme cálculo realizado junto ao site do Banco Central.

[..]

Ocorre que já houve o pagamento da quantia de R$ 8.931,06 (oito mil, novecentos e trinta e um reais e seis centavos), no período de julho de 2018 a outubro de 2022, conforme extratos de faturas de cartão de crédito juntados aos autos (Id. 19571546).

Assim, considerando que não houve desconto a maior no benefício previdenciário, até outubro de 2022, conforme documentos juntados aos autos, resta, ainda, devido pela parte autora a monta de R$ 490,17 (quatrocentos e noventa reais e dezessete centavos) (R$ 9.421,23 - R$ 8.931,06).

Os demais argumentos trazidos pelas partes, embora fundamentados em teses jurídicas conhecidas deste magistrado e aceitas por parte da doutrina e jurisprudência, não têm, por si só, o condão de infirmar a conclusão adotada para desfecho da lide nestes autos, que veio lastreada em fatos e interpretação das provas e à luz de clara argumentação jurídica na conclusão e, finalmente, norteado pelo princípio do livre convencimento motivado do julgador, que se sustenta por si só, a despeito do que mais se argumentou.

Assim, considerando a prática abusiva pelo Recorrido e sua contrariedade ao Princípio da Boa-fé objetiva, entendo pela nulidade do contrato de cartão de crédito, cabendo a restituição dos valores descontados.

Assim, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Quanto às razões recursais concernentes aos danos morais, compreendo que o recorrente não possui interesse recursal, posto que não houve condenação nesse aspecto, nem mesmo pedido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, posto que não houve condenação em pecúnia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

N
ão há como conceber, pela quantidade de saques realizados pela autora, que esta desconhecesse a modalidade de crédito contratada. Consta das faturas (ID 4454575), ainda, a utilização do cartão de crédito para a realização de compras, o que demonstra, mais uma vez, que não houve qualquer vício na modalidade de crédito contratada
.

A
sentença objurgada contém nítido error in judicando na análise das provas, posto que num primeiro momento reconhece (corretamente) que para a contratação ser válida deve haver o desbloqueio e utilização do plástico para compras e saques (o que na prática fora amplamente demonstrado) para posteriormente dizer que tal situação inexistiu
.

Não há, portanto, prova de vício de consentimento, por falha no dever de informação, devendo ser mantida a contração nas bases assumidas pelo consumidor.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.